Tribunal: TJMT
Processo: 1053407-55.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053407-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), WANDESON ALVES TOLENTINO - CPF: 019.070.711-99 (APELADO), LIDIANNE SANTI DE LIMA - CPF: 009.015.541-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A
.

APELAD
O
:

WANDESON ALVES TOLENTINO
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR COMPROVADA POR LAUDOS TÉCNICOS OFICIAIS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 699 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de cobrança decorrente de procedimento de recuperação de consumo, confirmou tutela de urgência e condenou a ré ao pagamento de danos morais, sob fundamento de insuficiência probatória da irregularidade no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da irregularidade no sistema de medição de energia elétrica; (
ii
) estabelecer se é legítima a cobrança decorrente de recuperação de consumo à luz da regulamentação da ANEEL; (
iii
) determinar se a cobrança enseja dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária comprova a irregularidade do medidor por meio de laudo do IPEM-MT, que atesta falha técnica e desconformidade metrológica do equipamento, conferindo presunção de legitimidade à prova técnica oficial.

A perícia da POLITEC-MT identifica intervenção humana intencional no sistema, com zeramento do registro de consumo, evidenciando adulteração do medidor.

O histórico de consumo revela variação abrupta e desproporcional após a regularização, com aumento superior a 13.000%, demonstrando
submedição
anterior.

O conjunto probatório técnico é robusto, harmônico e independente, afastando a caracterização de prova unilateral e, por conseguinte, a incidência do Tema 699 do STJ.

O procedimento administrativo observa as formalidades da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, sendo válida a lavratura do TOI mesmo diante da recusa de assinatura pelo consumidor.

Incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbe ao não infirmar as provas técnicas apresentadas.

Reconhecida a regularidade da cobrança, afasta-se a ilicitude e, por consequência, inexiste dano moral, ausentes interrupção do serviço ou inscrição em cadastros restritivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de irregularidade no medidor de energia elétrica por laudos técnicos oficiais e perícia independente legitima a cobrança de recuperação de consumo.

A existência de prova técnica robusta afasta a aplicação do Tema 699 do STJ, que trata de cobrança fundada exclusivamente em termo unilateral.

A recusa de assinatura do termo de ocorrência não invalida o procedimento administrativo quando observadas as formalidades legais.

A ausência de ilicitude na cobrança impede o reconhecimento de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 699; TJMT, Apelação nº 1000709-82.2022.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07.06.2024; TJMT, Apelação nº 1017422-93.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
WANDESON ALVES TOLENTINO
, a qual julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito oriundo de procedimento de recuperação de consumo, confirmar a tutela de urgência e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a concessionária sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a existência de prova técnica robusta e independente, consistente em laudos oficiais do IPEM-MT e da POLITEC-MT, que demonstram, respectivamente, a reprovação do medidor por irregularidade de funcionamento
e a ocorrência de zeramento do registro de consumo por ação humana intencional.

Aduz, ainda, que o expressivo aumento do consumo após a regularização do sistema de medição corrobora objetivamente a
submedição
anteriormente verificada, que o procedimento administrativo observou integralmente a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e que não houve qualquer ato ilícito apto a ensejar dano
moral.
Recurso
tempestivo e

custas recolhidas
.

A parte

recorrida
apresent
ou
contrarrazões,
rebate
ndo
as alegações
da apelante
,
e, no mérito,
defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUID. DE ENERGIA S.A
.

APELADO:

WANDESON ALVES TOLENTINO
.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
c
uida-se de Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por WANDESON ALVES TOLENTINO, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito decorrente de procedimento de recuperação de consumo, confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e condenar a concessionária ao pagamento de compensação por danos morais.

Narra o autor, na origem, que foi surpreendido com cobrança no valor
de R$ 81.339,89, decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica instalado em sua unidade consumidora, sustentando que jamais praticou qualquer fraude, que o procedimento administrativo adotado pela concessionária teria sido unilateral e que a cobrança seria indevida, razão pela qual postulou a declaração de inexistência do débito e a reparação moral.

A sentença acolheu a pretensão ao fundamento de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma cabal, a irregularidade alegada, reputando insuficiente o conjunto probatório produzido na esfera administrativa, especialmente por entender aplicável a orientação firmada no Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a concessionária sustenta que a decisão recorrida desconsiderou prova técnica robusta e imparcial, consistente em laudos do IPEM-MT e da POLITEC-MT, que atestam a irregularidade do sistema de medição e a ocorrência de intervenção humana.

Defende a legalidade do procedimento administrativo, a observância da Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e a inexistência de dano moral.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal demanda análise detida acerca da suficiência do conjunto probatório para demonstrar a irregularidade no sistema de medição, da legalidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo e, por consequência, da existência ou não de dano moral indenizável.

De início, impende destacar que a sentença recorrida partiu da premissa de insuficiência probatória, entendendo que a cobrança estaria lastreada em procedimento unilateral, em descompasso com o entendimento consolidado no Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a análise acurada dos autos evidencia que tal conclusão não se sustenta.

Com efeito, verifica-se que a concessionária não se limitou à lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade, tendo instruído o procedimento administrativo com robusto conjunto probatório técnico, composto por laudos
oficiais e elementos objetivos que, analisados em conjunto, revelam a existência de irregularidade no sistema de medição.

O laudo elaborado pelo Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Mato Grosso – IPEM-MT, órgão delegado do INMETRO, concluiu pela reprovação do medidor, consignando que o equipamento não inicializava e não se encontrava em conformidade com o regulamento técnico metrológico.

Trata-se de prova técnica produzida por órgão estatal especializado, dotada de presunção de legitimidade e fé pública, não podendo ser desconsiderada sob o argumento de unilateralidade.

Além disso, o laudo pericial confeccionado pela POLITEC-MT, no âmbito de investigação oficial, constatou que o registro de consumo foi zerado por ação humana intencional, a partir da análise de telemetria, medições de corrente elétrica e elementos visuais.

A perícia identificou que, embora houvesse circulação efetiva de energia na unidade consumidora, os registros anteriores haviam sido artificialmente reduzidos, circunstância incompatível com o funcionamento regular do equipamento.

A corroborar tais conclusões, o histórico de consumo revela dado objetivo de extrema relevância: durante meses consecutivos, o consumo da unidade permaneceu em patamar mínimo, na ordem de 99 a 100 kWh mensais, passando, após a regularização da medição, a superar 13.000 kWh mensais, o que representa aumento superior a 13.000%.

Tal variação abrupta e desproporcional
evidencia
, de forma inequívoca, que o sistema anterior não refletia o consumo real, caracterizando típica hipótese de
submedição
.

A conjugação desses elementos
,
laudo metrológico oficial, perícia técnica independente, dados de telemetria e histórico de consumo
,
forma um conjunto probatório harmônico e convergente, apto a demonstrar a irregularidade no sistema de medição e a consequente necessidade de recomposição do consumo não faturado.

Nesse contexto, não há falar em aplicação do Tema 699 do STJ,
porquanto a hipótese dos autos não se limita à existência de TOI unilateral, mas sim de prova técnica robusta e independente, produzida por órgãos oficiais, circunstância que afasta a incidência da referida orientação.

No que se refere à alegação de nulidade do procedimento administrativo em razão da ausência de assinatura do TOI, igualmente não assiste razão ao apelado.

Consta dos autos que a inspeção foi realizada na presença de funcionárias da unidade consumidora, que acompanharam o procedimento, tendo havido apenas recusa de assinatura, devidamente certificada, com entrega da via correspondente.

A regulamentação aplicável não condiciona a validade do termo à assinatura do consumidor, bastando a observância das formalidades essenciais, as quais foram devidamente atendidas. A recusa de assinatura, por si só, não tem o condão de invalidar o ato administrativo regularmente praticado.

Sob esse prisma, incumbia à parte autora demonstrar o fato constitutivo do direito invocado, qual seja, a alegada inexistência da irregularidade apontada e, por conseguinte, a ilicitude da cobrança realizada pela concessionária.

Todavia, desse ônus não se desincumbiu, razão pela qual incide, na espécie, a regra de distribuição probatória prevista no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo a qual “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

No caso concreto, verifica-se que a concessionária logrou trazer aos autos elementos técnicos aptos a demonstrar a irregularidade no sistema de medição e a consequente necessidade de recuperação do consumo não faturado, ao passo que a parte autora não produziu prova suficiente para infirmar tais conclusões, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de fraude.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer a legitimidade da cobrança quando constatada irregularidade e observados os procedimentos administrativos pertinentes:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÉBITO RELATIVO À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO – DESVIO – CONSTATAÇÃO – VISTORIA DE ROTINA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE RECEITA – HIGIDEZ DA COBRANÇA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NÃO PROVIMENTO.” (TJMT, N.U 1000709-82.2022.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 07/06/2024, publicado no DJE em 12/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE FATURAS E DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ILEGAL REFERENTE À RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL ENTRADA – PERÍCIA DESNECESSÁRIA - §1º DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 - LAUDOS FOTOGRÁFICOS – FACULTADO O RECURSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE DEFESA ADMINISTRATIVA - DÉBITOS EXISTENTES - RECUPERAÇÃO DE ENERGIA DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.” (TJMT, N.U 1017422-93.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 11/09/2024, publicado no DJE em 18/09/2024)
”

Dessa forma, uma vez constatada a irregularidade apta a comprometer a medição do consumo de energia elétrica, com consequente faturamento a menor, mostra-se legítima a cobrança promovida a título de recuperação de consumo.

Por conseguinte, afastada a ilicitude da cobrança, também não subsiste a condenação por danos morais. No caso, não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, configurando a situação mero dissabor decorrente de
relação contratual, incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial.

Diante desse cenário, impõe-se a reforma integral da sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
,

para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial
.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada eventual suspensão de exigibilidade.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026